Tribunal: TJMT
Processo: 1040160-69.2020.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040160-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIVALDO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 016.460.941-58 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela demandada.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO RITO ESPECIAL – PRELIMINAR AFASTADA.

Em sede dos Juizados Especiais Cíveis, afetos que são à legislação especial, a defesa do executado far-se-á, necessariamente, mediante
embargos à execução
, conforme preceitua o artigo 52, IX da Lei nº 9099/95, haja vista que a referida legislação dispõe diferentemente do que estabelece o Código de Processo Civil sobre a matéria. Em observância aos princípios que regem essa justiça especializada, bem como pelo Princípio da Fungibilidade, a
impugnação
pode ser conhecida como embargos à execução, em razão da matéria alegada, de modo que afasto a preliminar de impossibilidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE GARANTIA DO JUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA.

Prescindível a garantia do juízo para fins de recebimento dos embargos/impugnação opostos por executada em recuperação judicial, em face da impossibilidade de cumprimento do mencionado pressuposto, uma vez que os créditos em execução serão pagos de acordo com o plano de recuperação aprovado e os atos de constrição referentes aos créditos extraconcursais - constituídos após 20.06.2016 – devem ser determinados por aquele Juízo, o da Recuperação Judicial. Preliminar de ausência de pressuposto processual afastada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A
parte reclamada satisfez a obrigação, tempestivamente, não havendo que se falar em saldo remanescente.

Intimada em 04/11/2021 para efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo legal, a reclamada dispunha até o dia 29/11/2021 e o fez em 24/11/2021, ou seja, dentro do prazo legal e em valor a maior que o pleiteado pelo autor nos cálculos de id.
138644244.

Portanto, o procedimento previsto na fase de cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes, do CPC) foi devidamente observado. A parte autora pleiteou o pagamento voluntário do débito, juntando a respectiva memória de cálculo com o valor atualizado da condenação (id. 138644242); no dia seguinte, a secretaria expediu intimação à reclamada para que procedesse com pagamento da quantia indicada pelo autor (id. 138644245); logo na sequência, a reclamada informou o depósito do valor integral dentro do prazo legal (id. 138644246), em estrita observância ao determinado nos autos.

O pequeno lapso temporal entre a intimação da reclamada e o pagamento efetivado, ainda que tenha gerado saldo remanescente relacionado a correção do débito, não é ônus a ser suportado pela executada, uma vez que esta observou todos os ditames legais do procedimento do art. 523 e ss. do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À EXECUTADA. recurso DESprovido.Com efeito, de acordo com o art. 524 do CPC, o requerimento para o cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e, nos termos do art. 523 do mesmo diploma, o devedor será intimado para pagar o débito apontado. Todavia, não é possível imputar o ônus pela atualização do débito ao devedor posto que não deu causa e nem contribuiu na demora para a intimação para o pagamento, vez que durante o lapso temporal o próprio credor manteve-se inerte. (TJPR - 18ª C.Cível - 0012286-74.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 06.10.2021)

Ademais, o valor pretendido em cumprimento de sentença não pode ser alterado após o cumprimento da obrigação, salvo para retificação de erro material que não implique a majoração da dívida.

Desse modo e considerando que o valor depositado alcançou a monta total da condenação, em valor superior ao indicado nos cálculos do exequente,
escorreita a sentença que julgou procedente a “impugnação”, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023